Tribunal: STF
Processo: ARE 1513937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 169/2011. SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. APELO DESPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se o autor, policial militar, tem direito, ou não, a aumento salarial de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), em razão do advento da Lei Complementar Estadual nº 169/2011, que, segundo alega, teria majorado a carga horária da categoria de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais.



    2. Em verdade, o apelante pretende ver aplicada, em favor dos militares, a tese de “aumento de jornada sem a devida majoração remuneratória” que este e. Tribunal consagrou vencedora com relação a alguns policiais civis do Estado.



    3. De fato, no tocante aos policiais civis, restou demonstrado que o art. 19 da LCE nº 155, de 26 de março de 2010, efetivamente ampliou a carga horária de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias, sendo que a correspondente majoração remuneratória só foi implementada em junho daquele ano, por meio da LCE nº 156/2010, algumas vezes de forma não proporcional ao aumento da jornada, motivo pelo qual ente e. Tribunal reconheceu a ofensa ao princípio da irredutibilidade, com esteio no Tema 514 da Repercussão Geral do STF (ARE 660010).



    4. Todavia, no que concerne aos militares, não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas suficientes de que a jornada de trabalho tenha sido aumentada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, com o advento da LCE nº 169/2011.



    5. O autor demonstra apenas que o art. 5º da LCE nº 169/2011 estendeu aos militares a disposição contida no art. 19 da LCE n° 155/2010, que fixou em 40 (quarenta) horas a carga horária semanal dos policiais civis.



    6. Mas não comprova que, no período anterior ao advento da LCE nº 169/2011, os militares – mormente ele, o autor - estavam submetidos a carga horária semanal de 30 (trinta) horas.



    7. Ademais, a mera menção a horário de expediente administrativo da Polícia Militar de Pernambuco, por intermédio de suplementos normativos (ato infralegal), não serve à comprovação da jornada de trabalho de toda a categoria militar por disciplina legal stricto sensu.



    8. Em diversos casos similares ao presente, esta e. Corte Estadual entendeu que os militares não comprovaram que estavam submetidos a jornada de trabalho de 30 horas semanais antes do advento da LCE nº 169/2011. Precedentes deste e. Tribunal.



    9. Nesse contexto, considerando que não existe comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho dos militares, deve ser mantida a improcedência da pretensão da cobrança autoral.



    10. De toda forma, ainda que houvesse comprovação do aumento alegado, é certo que a LCE nº 169/2011 promoveu um incremento na remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco.



    11. Cumpre notar que os aumentos promovidos pela LCE nº 169/2011 entre 2011 e 2014 foram superiores aos pretendidos pelo apelante, posto que somente a LCE nº 169/2011 já apontava incrementos salariais maiores que 33,33%.



    12. Desse modo, ainda que a jornada de trabalho tivesse aumentado, é certo que a remuneração “pendente” foi absorvida pelos reajustes posteriores concedidos pela própria LCE nº 169/2011.



    13. Apelo desprovido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente